Tribunal: TJMT
Processo: 1024648-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024648-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: VINICIUS MANOEL

AGRAVADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE PELO JUIZO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual deve-se aguardar o término do prazo previsto no art. 523 do CPC, sucedido do término em branco do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC), para só então se considerar o depósito como pagamento ensejador da extinção da execução.

2. Não há exigência legal de que a impugnação seja apresentada simultaneamente ao depósito ou que haja ressalva expressa no momento do depósito quanto à intenção de impugnar, sendo suficiente que a impugnação seja apresentada dentro do prazo legal de 15 dias após o término do prazo para pagamento voluntário.

3. A impugnação fundamentada em excesso de execução, por sua relevância, merece ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de possível enriquecimento sem causa.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VINICIUS MANOEL
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença nº 1010395-51.2021.8.11.0055
ajuizada em face
de UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que rejeitou a alegação de preclusão consumativa e recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida/agravada.

Inconformado, o agravante alega que a agravada efetuou o pagamento integral do valor executado (honorários sucumbenciais), sem qualquer ressalva quanto à intenção de impugnar o cumprimento de sentença, o que configuraria preclusão consumativa.

Argumenta que o depósito voluntário sem ressalvas implica em aceitação tácita do cumprimento da obrigação, impossibilitando a apresentação posterior de impugnação.

Por fim, requer liminarmente, a suspensão do prazo para resposta à impugnação e eventual decisão, sobrestando os autos até o julgamento deste recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja declarada a preclusão consumativa do direito de impugnar o cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida (ID 306381383).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 311999879), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o depósito judicial sem manifestação expressa de pagamento voluntário não pode ensejar a preclusão consumativa, conforme entendimento do STJ. Sustenta que não houve manifestação expressa no sentido de que o depósito visava o pagamento da obrigação, devendo ser entendido como mera garantia do juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
VINICIUS MANOEL
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1010395-51.2021.8.11.0055
em face
de UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que

é beneficiário do contrato de plano de saúde firmado com a requerida, conforme ID 68148381 – autos de origem.

Alegou que o filho menor foi diagnosticado com displasia de quadril, conforme laudo de ID 68148373 – autos de origem, sendo indicado pelo médico que o acompanha o tratamento com fisioterapia Pediasuit.

Aduziu que o tratamento foi negado pela requerida, conforme ID 68148342.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteando fosse determinado que a requerida custeasse/autorizasse, nos termos das solicitações médicas e enquanto for necessário, o procedimento fisioterápico PediaSuit.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Flavio Maldonado de Barros,
julgou parcialmente procedente a ação.

Dessa decisão, a requerida interpôs o recurso de apelação cível nº 1010395-51.2021.8.11.0055, o qual foi desprovido e majorado os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/15), conforme ID 191138037.

O autor apresentou cumprimento de sentença em face da agravada, postulando o pagamento da quantia de R$ 4.338,99 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), referente aos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa.

Após a intimação da parte executada para pagamento, a agravada efetuou o depósito do valor integral executado (ID 194219818), limitando-se a requerer "o encarte da guia e do seu respectivo comprovante de pagamento anexos", sem fazer qualquer menção expressa quanto à finalidade do depósito.

O alvará para levantamento dos valores foi expedido e pago ao exequente (IDs 194348680 e 195106512).

Posteriormente, a requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 195057924), alegando excesso de execução, sob o fundamento de que o exequente atribuiu o valor dos honorários advocatícios no montante integral, quando, na verdade, a sentença havia determinado o rateio de 50% entre as partes, sendo o valor correto R$ 2.169,49 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Ao decidir, o magistrado
Dr. Leonardo Lucio Santos
, rejeitou a alegação de preclusão consumativa e recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença para regular processamento, fundamentando sua decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a realização do depósito integral com a finalidade de garantia do juízo não configura, por si só, reconhecimento do débito nem causa preclusão ao direito de impugnar, especialmente quando a impugnação é tempestiva e fundada em matéria como excesso de execução.

Dessa decisão, recorre a parte autora/exequente.

Pois bem.

A controvérsia consiste em saber se o depósito realizado pela agravada, sem qualquer ressalva expressa quanto à finalidade, configura pagamento voluntário capaz de ensejar a preclusão consumativa do direito de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

O artigo 525, caput, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada, ao efetuar o depósito do valor executado (ID 194219818), limitou-se a requerer "
o encarte da guia e do seu respectivo comprovante de pagamento anexos
", sem fazer qualquer menção expressa quanto à finalidade do depósito, seja como pagamento definitivo ou como garantia do juízo para posterior impugnação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, na ausência de manifestação expressa do devedor quanto à finalidade do depósito, não se pode presumir que tenha ocorrido o pagamento definitivo a ensejar a preclusão do direito de impugnar, conforme se verifica no julgamento do REsp 1.880.591/SP:

"[...]

O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término em branco do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito indene de dúvida como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução."
(STJ, REsp 1.880.591/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Ademais, o art. 525, § 1º, do CPC estabelece que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 dias, contados do término do prazo para pagamento voluntário, não havendo exigência legal de que a impugnação seja apresentada simultaneamente ao depósito ou que haja ressalva expressa no momento do depósito quanto à intenção de impugnar.

Embora o agravante invoque precedentes jurisprudenciais que apontam para a ocorrência de preclusão consumativa quando há depósito integral sem ressalvas, tais precedentes não se sobrepõem ao entendimento consolidado do STJ sobre a matéria, que privilegia a ampla defesa do executado e a possibilidade de impugnação dentro do prazo legal, independentemente de ressalva expressa no momento do depósito.

Importante destacar que a impugnação apresentada pela agravada fundamenta-se em alegação de excesso de execução, matéria que, por sua relevância, merece ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de possível enriquecimento sem causa.

E segundo a agravada, o exequente atribuiu o valor dos honorários advocatícios no montante integral, quando, na verdade, a sentença havia determinado o rateio de 50% entre as partes.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de preclusão consumativa e recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença para regular processamento, desde que apresentada dentro do prazo legal, uma vez que eventual procedência da impugnação implicará apenas na devolução do montante considerado excedente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025